Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700827-49.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ARLINDO LUIZ DOS SANTOS, NAIR DE JESUS SANTOS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 62927409), no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro (CPC 186), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator